Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009541-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JLO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.126.256/0001-02 (AGRAVADO), WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA - CPF: 041.328.191-40 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009541-23.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Wesley Villalba de Oliveira e outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem se mostra possível.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009541-23.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Wesley Villalba de Oliveira e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0056143-78.2015.8.11.0041, movido em desfavor de Villalba de Oliveira & Oliveira Ltda. e Wesley Villalba de Oliveira, indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, sob o argumento de que foi identificado o imóvel de propriedade do executado que foi dado em garantia à Caixa Econômica Federal motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, nos termos do artigo 835, inc. XII, do CPC.

Sustenta
que
a jurisprudência autoriza a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, motivo pelo qual r
equer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 210528673).

As informações foram prestadas (id. 210879165), mantendo a decisão.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (id. 217924666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009541-23.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Wesley Villalba de Oliveira e outros.

V O T O

Na origem, trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de
Villalba de Oliveira & Oliveira Ltda. e
Wesley Villalba de Oliveira
, visando o recebimento de R$
139.717,76

(cento e trinta e nove mil, setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, o exequente noticiou a existência de imóvel de propriedade dos executados, que foi dado em garantia à Caixa Econômica Federal (id. 112832776 – autos de origem), motivo pelo qual requereu o regular prosseguimento do feito, expedindo-se o termo de penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC (id. 112832776 – autos de origem).

O d. magistrado
a quo
, indeferiu o pedido (id.
144382890
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, sob o argumento de que é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, nos termos do artigo 835, inc. XII, do CPC.

Sustenta
que
a jurisprudência autoriza a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, motivo pelo qual r
equer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, o exequente, ora agravante, noticiou ao Juízo
a quo
acerca da existência de imóvel de propriedade dos executados, ora agravado, que foi dado em garantia à Caixa Econômica Federal, motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos do bem, nos termos do art. 833, inc. XII, do CPC, de modo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito.

Digo isso porque,
o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Não obstante, o art. 835, inc. XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos
“
direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e
de alienação fiduciária em garantia
”
(negritei).

Dessa forma, com a devida vênia, é de clareza solar a existência de amparo legal que assegure ao credor a penhora dos direitos referente ao bem imóvel dado em garantia pelo devedor em alienação fiduciária.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO OBJETO DA AÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS ADVINDOS DO PACTO AVENÇADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO
. POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR COMO BEM DE FAMÍLIA OS DIREITOS ADVINDOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA TANTO, DENTRE OS QUAIS NÃO SE INSERE O REGISTRO DO DOMÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE ESTADUAL PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
A ausência de registro de domínio não impede a realização de penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda de imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo dessa premissa, não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses direitos, por falta de registro de domínio
.

2. Afastado tal óbice, torna-se necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame dos requisitos necessários à configuração do bem de família.

3. Agravo regimental provido.”
(AgRg no REsp n. 512.011/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.03.2011 – negritei).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE DIREITOS – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE. Não houve penhora sobre o imóvel em si, mas sim, sobre os direitos à propriedade resolúvel. Sobredito imóvel foi alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Rai n. 2082854-90.2018.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado; Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 08/08/2018).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível
.”
(RAI n.

1001102-91.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.04.2022 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL, SOB O ARGUMENTO DE A ESCRITURA PÚBLICA NÃO TER SIDO LEVADA A REGISTRO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A transferência da propriedade de bem imóvel se dá pelo registro da Escritura Pública no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos, nos termos do art. 1.227 do Código Civil. Contudo, a Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel ainda não registrada não pode ter seu conteúdo econômico esvaziado.
Objeto da penhora que não é o direito de propriedade do bem, mas o direito advindo da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, por meio da qual os vendedores se obrigam a transferir a propriedade do imóvel. Recurso provido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel
.”
(RAI n. 1000756-77.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 05.05.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a própria dicção do art. 835, XII, do Novo Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, o que, aliás, não constava explicitamente CPC/73, embora esse proceder fosse já aceito, majoritariamente, quando vigente a antiga codificação
. [...]”
(RAI n. 1006011-84.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.06.2019 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob n. 34.068 no cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe a situação atualizada da alienação fiduciária existente, principalmente no tocante ao pagamento das parcelas devidas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024